Tribunal: TJDFT
Processo: 0719905-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 125 DO CPC. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO.

1. O artigo 125 do Código de Processo Civil admite a denunciação da lide “II- àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. No caso dos autos, não se constatou hipótese legal para a denunciação pretendida, tendo em vista inexistir demonstração mínima de eventual aditivo contratual, seja de sublocação ou de inclusão de terceira pessoa responsável financeira pela locação de imóvel questionada.

2. O deferimento da denunciação da lide pretendido instauraria controvérsia distinta da matéria debatida na lide principal, acarretando introdução de fundamento jurídico novo, podendo comprometer a celeridade processual e a efetividade do processo principal.

3. Agravo de instrumento não provido.